Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715764-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA APELADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo ora apelante, porém, acolheu impugnação à gratuidade de justiça, revogando o benefício inicialmente deferido. Preliminarmente, o apelante alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, ressaltando que realizou o pagamento das custas iniciais apenas em razão da urgência na análise do pedido de antecipação de tutela. Pede a gratuidade de justiça, com amparo no art. 99, § 7o, do CPC. Intimado a apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos ao deferimento do benefício, o apelante não se manifestou (Ids nos 42765528 e 43247498). É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se a decisão. Em que pese a fundamentação legal invocada pelo apelante, a hipótese não é de concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal, mas, sim, de pretensão de reforma da sentença que acolheu o pedido da parte contrária para revogar aquele anteriormente concedido. Assim, conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante não apresentou provas tendentes a embasar a alegação de impossibilidade de custeio das despesas processuais, seja na oportunidade de réplica à contestação em que foi veiculada a impugnação à gratuidade de justiça (ID no 42680024), seja perante esta instância recursal. Note-se que a qualificação do apelante, aposta na inicial e na procuração, indica tratar-se de servidor público ou militar (IDs nos 42679805 e 42679806), porém, não há suficiente demonstração nos autos da sua renda ou patrimônio, tampouco das despesas essenciais à sua subsistência e à de sua família. Ademais, o apelante promoveu o pagamento espontâneo das custas iniciais, mesmo após o deferimento inicial da gratuidade de justiça, o que infirma tanto as alegações de impossibilidade de custeio das despesas processuais quanto a justificativa apresentada em sede recursal, pois já havia sido proferida a decisão relativa à tutela de urgência inicialmente requerida (ID no 42679968). Portanto, para a admissão do apelo sem o correspondente pagamento do preparo, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator